Tribunal: TCU
Processo: 031.425/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1869/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Rafael Lunardelli Agostini, como então prefeito de Jaú - SP (gestão: 2017-2020), diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados no âmbito do Programa Educação Infantil - Novos Estabelecimentos sob o valor original de R$ 141.180,16 no exercício de 2011; Considerando que, após a análise final do feito, a unidade técnica teria assinalado que o FNDE teria encaminhado o Parecer Técnico no 176/2021 (Peça 31), informando sobre a apresentação, em 19/3/2021, da documentação a título de prestação de contas do aludido programa, além de salientar que foi constatada a não utilização, no exercício de 2017, dos recursos repassados à conta do aludido programa, tendo os valores sido reprogramados para o exercício seguinte em conformidade com o art. 15, § 10, da Resolução FNDE no 15, de 2013 (Peça 32, p. 3); Considerando que, por esse prisma, a Secex-TCE assinalou a inexistência do cogitado dano ao erário e, desse modo, propôs o arquivamento da presente TCE, sem o julgamento de mérito do feito, diante da ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo; tendo o MPTCU anuído a essa proposta; Considerando, enfim, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, promovendo o referido arquivamento da presente TCE, sem o julgamento de mérito do feito; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 212 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em promover o arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito do feito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 031.425/2020-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Rafael Lunardelli Agostini (CPF XXX.355.338-XX). 1.2. Entidade: Município de Jaú - SP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao indicado pelo item 1.1 deste Acórdão, para ciência.